Tribunal: TJDFT
Processo: 0749824-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749824-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO O agravante recolheu o preparo recursal conforme determinado em decisão de id 78426352 (id 78887563). Intimem-se Banco Pan S.A., Itaú Unibanco S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A. para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator